Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727188-23.2021.8.07.0000 RECORRENTES: PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOÃO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. ARTIGOS 789 E 833, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. 3. A impenhorabilidade de bem fundada no art. 833, V, CPC depende da demonstração de sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade profissional, o que não se verifica no caso dos autos. 4. A não disponibilidade do automóvel não inviabilizará a continuidade da atividade exercida pela família dos agravantes, pois não se trata de ferramenta indispensável à produção e comercialização de bolos artesanais. Ou seja, o automóvel particular se apresenta como instrumento que facilita a etapa de entrega dos produtos, mas não se mostra indispensável para a sua realização, tendo em vista a possibilidade de utilização de outros meios, como os aplicativos de entrega, de fácil acesso e utilizados por relevante parcela de empreendedores e consumidores. 4.1. “( ) a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. ( )” (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do veículo, ao argumento de ser essencial ao desenvolvimento da atividade profissional. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJES. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam o arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como no tocante à suposta divergência interpretativa com julgado do TJES, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “A impenhorabilidade de bem fundada no art. 833, V, CPC depende da demonstração de sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade profissional, o que não se verifica no caso dos autos. A não disponibilidade do automóvel FIAT/UNO MILLE não inviabilizará a continuidade da atividade exercida pela família dos agravantes, pois não se trata de ferramenta indispensável à produção e comercialização de bolos artesanais. Ou seja, o automóvel particular se apresenta como instrumento que facilita a etapa de entrega dos produtos, mas não se mostra indispensável para a sua realização, tendo em vista a possibilidade de utilização de outros meios, como os aplicativos de entrega, de fácil acesso e utilizados por relevante parcela de empreendedores e consumidores” (ID 30262753). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016